Tribunal: TJES
Processo: 0001809-39.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001809-39.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUACUI
APELADO: SAMEA GOMES AMORIM
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SALDO NEGATIVO EM CONTA-CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL). DAÇÃO EM PAGAMENTO. QUITAÇÃO GLOBAL DE DÉBITOS. COISA JULGADA MATERIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito visando à cobrança de saldo negativo em conta-corrente (“cheque especial”), no valor de R$ 2.022,65, em face de correntista, sendo o pedido julgado improcedente em primeiro grau após o acolhimento dos embargos monitórios, diante do reconhecimento de quitação integral do débito por escritura pública de dação em pagamento anteriormente firmada entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o saldo negativo em conta-corrente, consolidado após a lavratura de escritura pública de dação em pagamento, subsiste como obrigação exigível ou se foi abrangido pela quitação global reconhecida em negócio jurídico validado por decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A escritura pública de dação em pagamento, validada em ação anulatória conexa já transitada em julgado, teve por finalidade a quitação integral do passivo bancário do grupo familiar perante a cooperativa, com participação ativa da apelada como outorgante dadora.

4. O acórdão proferido na ação anulatória reconheceu expressamente a quitação plena das dívidas bancárias existentes, produzindo coisa julgada material e extinguindo o interesse de agir da instituição financeira quanto às obrigações abrangidas.

5. A tentativa de excluir o saldo de conta-corrente da quitação global afronta a boa-fé objetiva, pois não é razoável presumir a manutenção de débito residual de pequeno valor em contexto de renegociação ampla que envolveu a entrega de imóvel de elevado valor e aporte financeiro adicional.

6. A apelada não figurou como mera interveniente no negócio jurídico, mas como parte ativa, inclusive com aporte de recursos próprios, evidenciando a intenção comum de extinguir todas as obrigações decorrentes do mesmo contexto financeiro.

7. A consolidação posterior do saldo negativo não impede sua quitação antecipada, uma vez que a obrigação se origina de modalidade de crédito já existente e inserida no endividamento global à época da dação em pagamento.

8. A quitação ampla, plena e irrevogável outorgada no instrumento público deve abranger os resíduos financeiros oriundos da mesma fonte de crédito, sob pena de fragmentação indevida da relação jurídica já encerrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A escritura pública de dação em pagamento validada judicialmente e destinada à quitação global do passivo bancário abrange os débitos oriundos do mesmo contexto financeiro, ainda que não individualizados de forma expressa.

2. A boa-fé objetiva impede a cobrança fragmentada de saldo residual quando as partes legitimamente consideraram extinta a relação obrigacional.

3. A coisa julgada material formada em ação anulatória que reconhece a quitação plena das dívidas impede a rediscussão da exigibilidade do crédito em ação monitória conexa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposta por
Crediguaçuí – Cooperativa de Crédito Rural de Guaçuí
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (Id 17221015), que julgou improcedente o pedido na presente “
ação monitória
” ajuizada em face de
Samea Gomes Amorim
, ao acolher os
embargos monitórios
por ela

opostos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Por meio da presente “
ação monitória
”, a autora/apelante
Crediguaçuí – Cooperativa de Crédito Rural de Guaçuí
visa o recebimento da quantia de R$ 2.022,65 (dois mil e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) que, de acordo com o seu relato, seria devida pela requerida/apelada
Samea Gomes Amorim
a título de saldo negativo em conta corrente (“cheque especial”), consolidado definitivamente em agosto de 2018.

Ao opor
e
mbargos
m
onitórios
, a apelada sustentou a inexistência da dívida, sob o argumento de que o débito foi integralmente quitado por meio de escritura pública de dação em pagamento firmada em 29/12/2017. Ainda de acordo com a sua argumentação, esse negócio jurídico – que envolveu a entrega de uma sala comercial em Vitória/ES no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e um aporte financeiro adicional – visava a quitação global de todas as pendências do casal (Sâmea e seu marido, Luciano Ferraz) perante a instituição financeira.

Diante da relação de prejudicialidade decorrente do ajuizamento de “
ação anulatória
” pela Cooperativa (
processo nº
0002659-59.2019.8.08.0020
), cujo escopo era o de anular a mencionada dação em pagamento, o MM. Juiz determinou a suspensão do feito até o julgamento por esta egrégia Quarta Câmara Cível da apelação cível nela interposta (fl. 492), o qual ocorreu no dia 20/10/2023, no sentido de manter a validade da escritura pública e reconhecer a quitação plena dos débitos ali previstos (Id 17221004).

Em seguida, foi proferida a sentença que, como já dito, acolheu os
embargos monitórios
opostos pela executada e, via reflexa, julgou improcedente o pedido na presente “
ação monitória
”, sob os fundamentos, em suma, de que:
(i)
houve o reconhecimento de fato extintivo do direito do autor (pagamento integral);
(ii)
ocorreu coisa julgada material com o julgamento da “
a
ção
a
nulatória
”, que validou a quitação; e
(iii)
por coerência, aplica-se o entendimento adotados nas demandas conexas.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a dação em pagamento realizada no ano de 2017 foi restrita aos contratos de empréstimo expressamente listados na escritura;
(ii)
os débitos que originaram a dação em pagamento são todos de titularidade do esposo da apelada – Luciano de Campos Ferraz – e o débito cobrado na presente ação não tem com ela qualquer relação;
(iii)
a escritura foi lavrada em 29/12/2017, enquanto o saldo devedor cobrado nesta ação somente se consolidou no dia 31/08/2018, isto é, seria impossível quitar antecipadamente algo que sequer havia vencido; e
(iv)
a quitação dada em instrumento público deve ser interpretada de forma estrita, não se podendo presumir a inclusão de obrigações não mencionadas.

Pois bem. Do que se depreende da síntese realizada, o cerne da controvérsia consiste em verificar a subsistência (ou não) de débito oriundo de saldo negativo em conta-corrente (cheque especial) da apelada, no valor nominal de R$ 2.022,65 (dois mil e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), face à escritura pública de dação em pagamento e quitação de dívida lavrada em 29/12/2017 que, de acordo com a instituição financeira, diz respeito a débitos distintos.

In casu
, foram reunidas as ações executivas e anulatórias que envolviam a apelada e seu cônjuge Luciano de Campos Ferraz – com o que anuiu expressamente a parte autora (fl. 487) – e, de resto, ensejou a prevenção deste Órgão Julgador para processar e julgar os recursos deles oriundos, dada a manifesta conexão fática entre elas, porquanto inseridas no mesmo contexto de renegociação bancária.

Como dito, o principal argumento da apelante é de que o débito em questão não figura da relação de contratos discriminados na multicitada escritura pública de dação em pagamento, o que deve ser rechaçado, como desde já adianto. Vejamos.

A escritura pública de dação em pagamento, cuja validade foi chancelada por este Órgão Fracionário nos autos da
a
ção
a
nulatória nº 0002659-59.2019.8.08.0020
(Id 17221004), teve por objetivo a quitação integral do passivo do grupo familiar perante a Cooperativa, sendo incontroverso que a apelada participou ativamente da transação, ao aportar a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para viabilizar a entrega do imóvel (Sala 909 do Ed. Guizardi Center) em pagamento.

O acórdão proferido na aludida “
a
ção
a
nulatória
”, já transitado em julgado, assentou que as partes “concordaram, voluntária e expressamente, que a dívida bancária existente fosse quitada” e as sentenças proferidas nos processos conexos reconheceram a perda do interesse de agir da Cooperativa pela extinção da dívida acobertada pelo manto da coisa julgada material.

Dessa forma, a tentativa de excluir o saldo de conta-corrente da quitação, sob o argumento de que a escritura deve ser interpretada restritivamente, afronta a boa-fé objetiva (CC, art. 113), por não ser razoável supor que os devedores entregariam um imóvel de elevado valor e aportariam recursos próprios para quitar dívidas vultuosas e mantivessem pendente um resíduo pouco superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), gerado no mesmo contexto financeiro.

Não prospera a alegação da Cooperativa de que os débitos quitados pela dação em pagamento seriam de titularidade exclusiva do cônjuge da apelada, Luciano de Campos Ferraz, haja vista que a apelada Samea Gomes Amorim não figurou como mera interveniente na escritura pública de dação em pagamento, mas como outorgante dadora ativa no negócio jurídico.

Como dito, é incontroverso que a apelada realizou o aporte adicional (R$ 20.000,00) de sua conta pessoal para complementar o valor do imóvel ofertado, o que evidencia que o ajuste visava à quitação integral de todas as obrigações vinculadas àquela conjuntura fática e financeira que envolvia indissociavelmente ambos os cônjuges.

Na sequência, igualmente rechaço a tese recursal de que seria impossível a quitação antecipada de um saldo devedor consolidado em 31/08/2018 por uma escritura lavrada em 29/12/2017.

Isso porque, embora a consolidação aritmética do débito tenha ocorrido em data posterior, a obrigação é originária de saldo negativo em conta-corrente decorrente de cheque especial, modalidade de crédito que já estava ativa e inserida no contexto de endividamento do casal à época da transação.

A escritura de dação em pagamento outorgou à apelada e seu cônjuge a “
mais ampla, plena e irrevogável quitação
” e, por se tratar de uma negociação de caráter global e extintivo de passivo bancário, a boa-fé objetiva impõe que a quitação abranja os resíduos financeiros da mesma fonte de crédito, sob pena de permitir-se que a instituição perpetue cobranças fragmentadas sobre uma relação jurídica que as partes legitimamente consideraram encerrada.

Assim, configurada a quitação do débito e a autoridade da coisa julgada emanada da “
a
ção
a
nulatória
”, a manutenção da sentença de improcedência do pedido monitório é medida que se impõe.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2
% os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
– fixados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor atualizado da causa – levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto,
nego provimento à
apelação cível
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)